Tribunal: TJES
Processo: 5003857-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003857-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO GILBERTI SARTORIO
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO ENTE ESTATAL. ARBITRAMENTO MEDIANTE JUÍZO EQUITATIVO. NÃO CABIMENTO QUANDO PROVEITO ECONÔMICO OU VALOR DA CAUSA FOREM ELEVADOS. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE VINCULANTE. PERCENTUAL EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÂMETROS ESCALONADOS. CAUSA QUE ENVOLVE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1
)
Em atenção ao tema 1.076 do STJ: i) “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii) “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP).
2)
Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade.
3)
Não há nenhuma mácula nos percentuais estabelecidos pelo douto magistrado, posto que dentro dos parâmetros previstos no § 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, e considerando tratar-se de demanda que tramita desde o ano de 2009.
4
) Agravo de instrumento conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face de decisão proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais (ID 2554510), que conheceu da exceção de pré-executividade apresentado pelo agravado JOÃO GILBERTI SARTORIO, excluindo-o da lide e, por conseguinte, condenando o agravante, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados nos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 3º c/c artigo 85, § 5º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (ID 2554433), aduz o agravante, em linhas gerais, que os
“valores exorbitantes resultam em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido pelo causídico no processo, o que não pode ser permitido, sob pena de enriquecimento sem causa”
.

Alega, que a fixação de honorários em tal monta além de implicar em enriquecimento ilícito denota grave lesão ao erário sobretudo por se estar diante de dinheiro público.

Afirma que nos casos de retirada de sócio da Certidão de Dívida Ativa (CDA), o valor da CDA não corresponde ao proveito econômico, e que, portanto, deve ser aplicado o parâmetro da equidade.

Requer, diante de tal quadro, a reforma da decisão para que sejam fixados honorários por equiparação equitativa.

Por inexistir pleito liminar, foi determinada a intimação imediata do agravado (ID 2655208).

Contrarrazões (ID 2785686) pela manutenção integral da decisão agravada, ao argumento de que
“não há que se falar no caso em querela da aplicabilidade do artigo 85, § 8°, do CPC nas ações que envolvam a Fazenda Pública, porquanto a incidência do § 3° é plena e automática”
.

Ressalta que
“
a fixação dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade ficou reservada para as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º), hipótese, esta, não existente no caso sob exame.
”

Pois bem.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, excluindo o agravado JOÃO GILBERTI SARTÓRIO do polo passivo da ação de execução fiscal e condenou da Fazenda Pública em honorário advocatícios nos seguintes termos (ID 2554510):

(...) Assim sendo, condeno o excepto nos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, §3º, incisos c/c artigo 85, §5º, ambos do CPC. Quanto ao percentual, estabeleço da seguinte forma: 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA - até 200 (duzentos salários mínimos); 9% (nove por cento) sobre o proveito econômico obtido entre o percentual de 200 (duzentos salários mínimos) até 2000 (dois mil) salários mínimos; Quanto à faixa subsequente, se houver, no percentual de 7% (sete por cento) sobre o proveito econômico obtido.” (...)

De fato, tal como já decidido pelo eg. Tribunal de Minas Gerais, “
o
s §§ 2º
1
e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de prefer
ê
ncia legal para a
fixação dos honorários de sucumbência
, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa
e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade

[...]
” (
TJMG
, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Rel. Des.
J
OSÉ AUGUSTO LOURENÇO DOS SANTOS
, Déciam Segunda Câmara Cível, DJ 29.11.2021 - destaquei).

Em suma, “
[...] o
arbitramento dos honorários de sucumbência nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3
º
) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do Codex Processual
.

Destarte,
o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa somente se justifica quando
: (i) não houver condenação
ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório
; e (ii)
o valor atualizado da causa for muito baixo

[...]
” (
TJES
, Apelação nº 024160134912, Rel. Des.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível, DJ 19.12.2018 - destaquei).

Entendo qu
e
“
[...]
o
critério de equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC está adstrito às hipóteses em que
o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
. Nos demais casos, ao arbitrar os honorários de sucumbência,
o
J
ulgador deverá seguir a ordem de preferência prevista no §2º do art. 85 do CPC
[...]
” (
TJMG
, Apelação nº 1.0000.21.195651-1/001, Relª. Desª.
C
LÁUDIA MARIA
, Décima Quarta Câmara Cível, DJ 11.11.2021).

Portanto,
a
fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, § 8º do CPC) é
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício:

[...]
Somente se mostra devida a fixação dos honorários de sucumbência por equidade nos casos em que
não houver proveito econômico ou sendo este irrisório e, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, o que não se revela no caso em apreço
[...] (
TJES
, Apelação nº 024140275256, Rel. Des.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível, DJ 2.12.2021 - destaquei).

[...]
Em relação aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados nos moldes do art. 85, §§ 3º e 5º c/c incisos, ambos do CPC, conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, segundo o qual os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa,
restringindo-se o comando excepcional do §8º do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo
(AgInt no AREsp 1683177/GO, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, J 08/03/2021, DJ 10/03/2021) [...] (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 100180008722, Rel. Des.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, Quarta Câmara Cível, DJ 4.10.2021 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
HONORÁRIOS EQUITATIVO REGRA SUBSIDIÁRIA
RECURSO PROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento firmado no REsp 1.746.072/PR, o critério de equidade na fixação dos honorários é regra subsidiária, cabível somente,
nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo
(art. 85, §8º, do CPC/15). Não sendo a hipótese do §8º, do artigo 85, do CPC, os honorários devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou atualizado da causa. 2. No caso, a demanda possui proveito econômico estimável e o valor da causa não é muito baixo, de modo que o arbitramento dos honorários deve seguir a regra geral, na forma do art. 85, §§2º, 3º, II e 4º, III, do CPC. 3. Recurso provido (
TJES
, Apelação nº 024130130693, Rel. Des. TELÊMACO
ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível, DJ 9.7.2021 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. EXCLUSÃO DOS SÓCIOS. CONTINUIDADE DA AÇÃO.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA REPETITIVO 961 DO STJ. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO EXECUTADO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA EXECUTIVA. CABIMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL
. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema 961, RESP 1.358.837/SP, firmou a seguinte tese: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta. , como no caso em análise. 2.
Com efeito, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão observar a regra do § 3º do art. 85 do CPC, porque figura como parte sucumbente na demanda a Fazenda Pública Estadual
. 3. O pedido de exclusão do executado espólio de Gibrail Elias Mikhail Hanna do polo passivo da demanda, após o oferecimento da defesa (Exceção de Pré-executividade), também enseja o pagamento da verba honorária de sucumbência, a ser suportada pelo Estado de Goiás. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (
TJGO
; AI 5333005-39.2022.8.09.0006, Rel. Des.
LEOBINO VALENTE CHAVES
, Segunda Câmara Cível, DJ 16.12.2022 – destaquei).

Reitero que “
[...
]
a
norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.
A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora
[...]
” (
TJMG
, Apelação n.º 1.0000.21.192364-4/001, Rel. Des.
C
LARET DE MORAES
, 10ª Câmara Cível, DJ 28.10.2021 - destaquei).

No caso:
(i)
seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC;
(ii)
não havendo condenação; e
(iii)
não sendo o
proveito econômico
inestimável ou irrisório
, como prevê o art. 85, §8º, do CPC,
d
eve ser utilizado como parâmetro de fixação
de honorários advocatícios de sucumbência
o proveito econômico (
que, “in casu”, coincide com o valor
do
débito desconstituído
na CDA
que,
atualizado corresponde à R$ 1.048.717,19 - um milhão, quarenta e oito mil, setecentos e dezessete reais e dezenove centavos
)
, consoante,
friso,
a ordem de preferência estabelecida
no citado dispositivo legal
.

Na situação vertente, portanto, o parâmetro deverá corresponder ao proveito econômico alcançado, pois não se mostra inestimável nem irrisório, segundo a dicção legal.

Assim,
não vejo nenhuma mácula nos percentuais estabelecidos pelo douto magistrado, posto que dentro dos parâmetros previstos no § 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, e considerando tratar-se de demanda que tramita desde o ano de 2009
.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. ART. 85, § 3°, DO CPC. APLICABILIDADE. FAIXAS. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, submetidos ao rito dos recursos representativos de controvérsia (Tema nº 1.076), conferiu interpretação restritiva à norma inserta no art. 85, § 8º, do CPC, que fundamenta a fixação dos honorários advocatícios segundo o critério da equidade, entendendo pela impossibilidade de se confundir valor inestimável com valor elevado. 2. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses vinculantes: (I) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC. A depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; (II) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
3. Considerando que, no presente caso, se trata de exceção de pré-executividade que contesta parcela do crédito tributário no âmbito da execução fiscal, com valor certo e definido, a fixação da verba honorária deve se dar conforme os perce
ntuais estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC.
(TJMG; AI 0334989-19.2023.8.13.0000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Bitencourt Marcondes; Julg. 23/03/2023; DJEMG 30/03/2023)

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão ora em análise.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Desembargador

1
“Art. 85 [...] § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/04/2023 às 13:52:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46014219042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003857-04.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO : JOÃO GILBERTI SARTÓRIO

ADVOGADO : MORENO CARDOSO LIRIO - OAB ES15075-A

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos em razão da matéria objeto do recurso.

Relembro que se trata da continuação do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da r. decisão de 1º grau que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo sócio da empresa Executada, para excluí-lo da via satisfativa, fixando honorários sucumbenciais com base no valor da CDA e na gradação e parâmetros expressos no art. 85, §§3º e 5º, CPC
1
.

O montante cobrado na Execução Fiscal corresponde, à época do ajuizamento, em R$ 386.045,28 (TREZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, QUARENTA E Cinco REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS). De acordo com a inicial do recurso, o valor atualizado configura a cifra de R$ 1.048.717,19 (um milhão, quarenta e oito mil, setecentos e dezessete reais e dezenove centavos).

Nas razões recursais, o ente público Agravante pleiteia, em síntese, a redução da verba honorária.

No voto inaugural, o eminente Relator negou provimento ao recurso, no que foi acompanhado pelo preclaro vogal Des. Raimundo Siqueira Ribeiro.

De todo modo, peço
venia
para divergir e o faço para adequar o resultado ao entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Explico.

Os precedentes mais atuais daquela Corte de Justiça, sobretudo da Primeira Turma, orientam que, nos casos de exclusão do excipiente pelo acolhimento de objeção de pré-executividade oposta em Execução Fiscal, os honorários advocatícios devem ser arbitrados mediante
apreciação equitativa,
uma vez que não é possível estimar o proveito econômico obtido com o julgamento. Vejam:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO-GERENTE SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante.

2. O cerne da controvérsia diz respeito à definição do proveito econômico - se sobre o valor executado ou sobre os bens que poderiam ser penhorados, mas cujos valores não foram indicados pelo excipiente (valor inestimado) - para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.

3.
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte Superior no sentido de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

4. Registre-se, por fim, que não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, examinar, na via especial, suposta violação de dispositivo ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EREsp 1.544.786/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 16/6/2020).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.823.641/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A pretensão de reconhecer o caráter irrisório da verba honorária fixada na instância ordinária não foi veiculada no recurso especial, sendo inaugurada no presente Agravo.

III - Revela-se incabível ampliar-se o objeto do recurso especial em sede de agravo interno, aduzindo questões novas, não suscitada no momento oportuno, tendo em vista a configuração da vedada inovação recursal e a ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes.

IV -
Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022;

AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019" (1ª T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022).

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DEFERIMENTO. REFORMA, EM SEDE RECURSAL. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. REVISÃO. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).

2. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 ou do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

3.
O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum. Precedente.

4. No caso dos autos, a parte interpôs agravo de instrumento, pretendendo impedir o redirecionamento, tendo em vista a ausência de dissolução irregular e a inexistência de grupo econômico. E o TRF da 5ª acolheu a pretensão.

5. O recurso especial não é via adequada à revisão dos honorários de sucumbência, quando não demonstrada hipótese de irrisoriedade (Súmula 7 do STJ).

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. POSSIBILIDADE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1.
Vigora no STJ o posicionamento de que, "Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo" (REsp 1.822.840/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 11/12/2019).

2. Na espécie, foram fixados honorários advocatícios, com espeque no art. 85, § 8º, do CPC, no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), ante o acolhimento de exceção de pré-executividade em que alegada ilegitimidade passiva para executivo fiscal relativo a IPTU, com valor da causa de R$ 1.348,35.

3. Tem-se que qualquer juízo sobre a adequada aplicação, pelo Tribunal de origem, dos critérios de equidade, impõe, necessariamente, reexame dos fatos e da prova dos autos, o que refoge ao âmbito do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

De fato, o acolhimento da objeção não implicou extinção (sequer parcial) da dívida cobrada pelo Fisco Estadual, cujo direito substancial permanece hígido, de maneira que não há como considerá-la como correspondente ao proveito econômico obtido a partir do referido pronunciamento jurisdicional.

Importante destacar que não se trata de determinar a aplicação da equidade em razão de eventual valor elevado da causa ou do proveito econômico – o que atrairia a aplicação do precedente vinculante relativo ao Tema nº 1.076 –, mas sim que o caso não permite aferir o proveito econômico obtido, de maneira que o arbitramento da verba honorária deve ser feito com base no §8º, do art. 85, do CPC, justificando o presente
distinguinshing
.

Assim, penso que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa e, sopesando os parâmetros insertos no art. 85, §2º, do CPC, a fixação da quantia em
R$
5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra razoável, notadamente considerando a ausência de complexidade do caso (cerceamento de defesa no processo administrativo tributário), o tempo de tramitação (exceção oposta em meados de 2019) e inexistência de dilação probatória (apenas prova documental).

Em face do exposto, mais uma vez peço
venia
para divergir dos eminentes pares e, com isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Fazenda Pública Estadual, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais pelo acolhimento da exceção por apreciação equitativa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação.

Respeitosamente, é como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

1

In verbis
:

“
1. 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido ? que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA - até 200 (duzentos salários mínimos);

2. 9% (nove por cento) sobre o proveito econômico obtido entre o percentual de 200 (duzentos salários mínimos) até 2000 (dois mil) salários mínimos;

3. Quanto à faixa subsequente, se houver, no percentual de 7% (sete por cento) sobre o proveito econômico obtido
.”